Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-57.2019.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-57.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS GREGORIO DA SILVA - CPF: 042.849.341-63 (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No
1000384-57.2019.8.11.0014

APELANTE(S):

MARCOS GREGÓRIO DA SILVA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDENCIA - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE FINACIAMENTO ESTUDANTIL - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor realizou o trancamento do curso de administração e a instituição de ensino suspendeu o financiamento educacional, mas deixou de comprovar o adimplemento do financiamento referente ao primeiro semestre do curso, a inscrição negativa junto aos cadastros de inadimplentes pela instituição bancária mostra-se lícita e impede a condenação do banco apelado ao pagamento da indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS GREGÓRIO DA SILVA

contra a sentença que, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Debito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega
que celebrou com o banco apelado Financiamento Educacional para o primeiro semestre de 2012, do curso de administração, no valor de R$ 3.687,43, o qual foi adimplido, conforme débito mensal em sua conta bancária.

Sustenta que em agosto/2012, quando iniciou o segundo semestre, não gostou do curso e trancou a matrícula na data de 14/08/2012, conforme comprovante em anexo.

Aduz que com o trancamento da matrícula, a instituição de ensino suspendeu o financiamento educacional.

Diz que a contestação apresentada é genérica e não impugnou os fatos alegados na petição inicial, motivo pelo qual deve ser decretada a revelia do apelado.

Assevera que o apelado inscreveu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que caracteriza ato ilícito, portanto, requer a condenação da instituição bancária ao pagamento da indenização por danos morais.

Assim, requer seja reformada a sentença para que seja julgada procedente a demanda, com a condenação do banco apelado ao pagamento da indenização por danos morais e a declaração de inexistência de débito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
104177465
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelante MARCOS GREGÓRIO DA SILVA

ajuizou
A
ção Declaratória de Inexistência de Debito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em face do requerido/apelado BANCO DO BRASIL S.A.
,
aduzindo, em síntese, que
realizou o trancamento do curso de administração em 14/08/2012 – segundo semestre, junto à Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e com o trancamento da matrícula, houve por parte da instituição de ensino, a suspensão do financiamento educacional.

Alegou que adimpliu suas obrigações junto à Instituição de Ensino, motivo pelo qual requer a procedência da ação para declarar a inexistência da dívida e a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.

Ao apreciar o feito, o magistrado Dr. Darwin de Souza Pontes julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia busca elucidar se a inscrição negativa do nome do autor configura ato ilícito a ensejar a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Consoante se extrai do Contrato no 329.009.491 referente à Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), representado pelo Banco do Brasil, na qualidade de mandatário (ID
104176966
), devidamente assinado pelo apelante, a cláusula 9a, parágrafo segundo, prevê que
o débito em conta que seria realizado nos meses de março, junho, setembro e dezembro/2012, seria referente à amortização dos juros incidentes sobre o saldo devedor, conforme a cláusula 7a.

Além disso, o saldo devedor deveria ser quitado no mês imediatamente subsequente ao período de carência, conforme parágrafo primeiro da cláusula 18a, conforme abaixo:

cláusula 7a:

cláusula 9a, parágrafo segundo:

cláusula 18a, parágrafo 1o:

Assim, verifica-se que não houve a comprovação do pagamento do financiamento estudantil referente ao primeiro semestre pela parte autora/apelante, portanto, não há como prosperar a sua irresignação.

Isto porque, a instituição bancária conseguiu comprovar fato impeditivo do direito alegado pelo autor, ao demonstrar pelos documentos acostados aos autos a legalidade da cobrança realizada, pois embora o apelante tenha efetuado o trancamento da matrícula do curso, não houve o pagamento das parcelas do primeiro semestre, período em que o autor cursou a faculdade de administração, ou seja, deveria ter realizado o pagamento do financiamento após o período de carência, o que não restou comprovado.

Destaca-se ainda que o contrato de financiamento estudantil firmado encontra-se assinado em todas as páginas pelo autor, portanto, não há falar em desconhecimento da dívida.

Nesse sentido, consignou o juízo singular:

“
Da análise dos autos, bem como dos documentos acostados a ele, verifica-se que o direito milita em favor da parte requerida, pois, ao contestar a inicial, demonstrou convictamente a relação de consumo entre as partes e a legalidade da cobrança efetuada, uma vez que realmente houve o consumo pela parte autora.

Com efeito, dos documentos constantes no bojo dos autos, notadamente da minuta dos contratos devidamente subscritos pela requerente, vislumbra-se, de forma cristalina, que a autora contraiu a dívida que alega desconhecer.”

(ID 104177459)

Assim, não há que se falar em conduta ilícita do banco apelado a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito a alegação de que a contestação seria genérica, observa-se que o banco apelado impugnou os fatos alegados na inicial, inclusive, defendendo o exercício regular de direito ao inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da divida contraída.

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos, outra alternativa não há senão manter inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021